Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001111-32.2019.8.11.0041
APELANTE: EDENILSON RIBEIRO LEOPOLDO
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos etc.
Em contrarrazões o apelado pugna pelo não conhecimento de algumas matérias, porque não teriam sido debatidas em primeiro grau.
Ante o exposto, com fulcro no arts. 9o e 10 do CPC, determino a intimação do apelante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora